Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-98.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização fundiária do Núcleo Congelado no 20, conhecido como "Rua Isaias Florêncio da Silva", no Município de São Sebastião – Substituição do croqui da área por ortofotos – Impossibilidade – Instrumento que não demonstra de maneira detalhada a dimensão da ocupação, nem permite a individualização dos lotes para fiscalização adequada da ocupação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização fundiária do Núcleo Congelado no 20, conhecido como "Rua Isaias Florêncio da Silva", no Município de São Sebastião – Substituição do croqui da área por ortofotos – Impossibilidade – Instrumento que não demonstra de maneira detalhada a dimensão da ocupação, nem permite a individualização dos lotes para fiscalização adequada da ocupação urbana – Audiência pública que pode ser substituída pela reunião técnica comunitária, pois ela se presta igualmente à cientificação dos ocupantes da área – Periodicidade das reuniões que deve ser definida por ocasião do cumprimento de sentença – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001048-
98.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
2
VOTO No 30.499 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001048-98.2019.8.26.0587
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Guilherme Kirschner
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Regularização
fundiária do Núcleo Congelado no 20, conhecido como “Rua Isaias
Florêncio da Silva”, no Município de São Sebastião Substituição
do croqui da área por ortofotos Impossibilidade Instrumento
que não demonstra de maneira detalhada a dimensão da ocupação,
nem permite a individualização dos lotes para fiscalização
adequada da ocupação urbana Audiência pública que pode ser
substituída pela reunião técnica comunitária, pois ela se presta
igualmente à cientificação dos ocupantes da área Periodicidade
das reuniões que deve ser definida por ocasião do cumprimento de
sentença Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
817/834, integralizada em sede de embargos declaratórios (fls. 851), que
julgou procedente a ação, na forma do artigo 487, I, confirmando a tutela
antecipada, para condenar a Fazenda Pública de São Sebastião nas seguintes
obrigações de fazer: a) apresentar, no prazo de 90 dias, croqui da área do
Núcleo Congelado, com a identificação de cada edifício atualmente existente
no local, inclusive com sua identificação fotográfica, sob pena de imposição
de multa diária de R$ 1.000,00; b) realizar, em prazo razoável, audiência
pública com a população do Núcleo, dando ciência aos ocupantes da área
acerca da presente demanda e informando da necessidade de colaboração da
população, em especial no tocante à fiscalização para evitar novas ocupações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
3
já que estas podem frustrar a regularização fundiária do local, sob pena de
imposição de multa diária a ser oportunamente fixada; c) realizar
fiscalizações periódicas na área, em intervalos máximos de 60 dias, com o
embargo imediato de qualquer nova ocupação ou ampliação, a fim de evitar o
alastramento da ocupação desordenada, sob pena de imposição de multa
diária de R$ 3.000,00 por descumprimento; d) providenciar a abertura de
procedimento administrativo de REURB com relação ao presente Núcleo
Congelado no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$
3.000,00; e) em prazo razoável, a ser auferido em eventual fase de
cumprimento de sentença, contados a partir da abertura do procedimento,
processar administrativamente o procedimento de REURB, conferindo prazo
para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos
confrontantes, classificando sua modalidade e elaborando projeto de
regularização fundiária; f) em prazo razoável, a ser auferido em eventual fase
de cumprimento de sentença, contados do final do prazo do item “e” supra,
apresentar projeto de regularização fundiária, contendo, no mínimo, os
requisitos do artigo 35 da Lei Federal n° 13.465/2017, e projeto urbanístico
de regularização fundiária, contendo, no mínimo, os requisitos do artigo 36
da Lei Federal n° 13.465/2017; g) em prazo razoável, a ser auferido em
eventual fase de cumprimento de sentença, contados do cumprimento do item
“f”, sanear o processo administrativo e emitir decisão, através da autoridade
competente, mediante ato formal público, quanto à viabilidade da
regularização fundiária e a aprovação dos projetos de regularização
apresentados, nos termos do art. 40 da Lei Federal n° 13.465/2017; h)
executar todas as obras previstas nos projetos aprovados, dentro do
cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura
essencial apresentados no projeto de regularização fundiária, condicionado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
4
existência de verbas orçamentarias; i) em prazo razoável, a ser auferido em
eventual fase de cumprimento de sentença, contado da aprovação dos
projetos, expedir Certidão de Regularização Fundiária (CRF), nos termos do
artigo 41 da Lei Federal n° 13.465/2017, bem como providenciar seu registro
ao Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião, procedendo
posteriormente à titulação dos ocupantes. Não houve condenação nas verbas
da sucumbência, por inaplicável à espécie.
O Município apelou (fls. 885/897), alegando que a sentença deve
ser parcialmente reformada. Afirma que, ao invés de providenciar croqui da
área do núcleo congelado no 20, com a identificação de cada edifício
atualmente existente no local, elaborou ortofoto do núcleo em comento, a
qual atende à determinação no item “a”, da sentença. Afirma que também
elaborou a selagem, que é uma atividade iniciada no escritório com o estudo
da planta do núcleo para fins de codificação e para criar um caminho para
identificação fotográfica dos imóveis. É inviável a realização de audiência
pública, bem como inexiste amparo legal para tal exigência. A informação e
conscientização dos moradores será feita por reunião técnica comunitária
quinzenal, em atendimento ao item “b” da decisão.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 950/956).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso (fls. 970/976).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública visando à regularização fundiária
do Núcleo Congelado n° 20, conhecido como “Rua Isaias Florêncio da
Silva”, no Município de São Sebastião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
5
O pedido foi julgado procedente, entre outros, para condenar o
Município a:
“a) apresentar, no prazo de 90 dias, croqui da área do Núcleo
Congelado, com a identificação de cada edifício atualmente
existente no local, inclusive com sua identificação fotográfica,
sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00;
b) realizar, em prazo razoável, audiência pública com a
população do Núcleo, dando ciência aos ocupantes da área
acerca da presente demanda e informando da necessidade de
colaboração da população, em especial no tocante à fiscalização
para evitar novas ocupações, já que estas podem frustrar a
regularização fundiária do local (...)”
Insurge-se o recorrente apenas quanto a tais tópicos da sentença,
pleiteando a substituição do croqui da área do Núcleo Congelado por
ortofotos, bem assim da audiência pública pela reunião técnica comunitária, a
ser realizada quinzenalmente.
Razão lhe assiste em parte.
Com efeito, esclarece o Município, em suas razões recursais, que
“Uma ortofoto é uma fotografia que mostra imagens de objetos em suas
posições ortográficas verdadeiras (uma mistura de foto e mapa muito
realista). É um processo de transformação da imagem digital em ortofoto
digital, o que requer um tratamento de imagem. (...) executa esta ortofoto por
meio da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, a qual realiza o voo para a
ortofoto, Secretaria esta que dispõe de equipamento e sistema, e também por
meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
6
qual, depois do trabalho da SEMAM, realiza os estudos da parte
regularizável do núcleo. Ambas as Secretarias devem tratar a imagem e
cruzar as informações para disponibilizar o resultado final, que é a ortofoto.”
(fls. 891/892)
Afirma ainda o apelante que fez selagem, que “(...) é uma
atividade iniciada no escritório com o estudo da planta do núcleo para fins
de codificação (setor, quadra, lote) e para criar um caminho para a
identificação fotográfica dos imóveis. Mas a selagem é feita,
predominantemente, em campo, ocasião que cada um dos imóveis existentes
na área recebe um código. A selagem serviu de base para a identificação de
cada edifício existente no local, inclusive com a identificação fotográfica da
fachada dos imóveis.”
No entanto, na ortofoto, como observado pelo Parquet, “(...) as
imagens aéreas não individualizam os lotes ou as construções existentes na
área do núcleo congelado, tão somente demarcando os limites aproximados
da ocupação desordenada como um todo.” (fls. 954)
Assevera, ainda, o Promotor que o “(...) croqui, por outro lado,
seria possível contar com maior grau de precisão, vez que em tal instrumento
haveria a individualização dos lotes existentes e das construções neles
realizadas, permitindo o necessário controle, por parte da própria
municipalidade, da expansão da ocupação do núcleo. Não somente a
ocupação de novas áreas externas aos limites demarcados permite o aumento
do núcleo congelado, mas também a contínua subdivisão dos lotes já
existentes na área de ocupação desordenada, com novas construções
interiores, fato que também gera o adensamento da população residente,
agravando sobremaneira pontos relevantes a serem corrigidos quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
7
efetiva regularização fundiária do local, como a infraestrutura de
saneamento básico e a segurança das edificações.”
Nesse contexto, porque as ortofotos não demonstram de maneira
detalhada a dimensão da ocupação, nem permitem a individualização dos
lotes para fiscalização adequada da ocupação urbana, não se mostra possível
admitir a substituição pretendida.
Por seu turno, o pedido de substituição das audiências públicas
por reuniões técnicas comunitárias deve ser acolhido.
Ora, o próprio autor asseverou que tais reuniões se mostram
suficientes para a satisfação da pretensão expressa na petição inicial, qual
seja, dar ciência aos ocupantes da área acerca da presente demanda e informá-
los da necessidade de colaboração, notadamente no tocante à fiscalização do
local, explicitando seus deveres e direitos.
Além disso, elas não oneram demasiadamente a Administração,
se considerada a existência de 102 (cento e dois) Núcleos semelhantes ao
narrado na inicial e que serão objeto de futura ação judicial.
Nesse sentido, precedente idêntico que envolve regularização
fundiária no Município de São Sebastião:
Ação civil pública Município de São Sebastião Regularização
fundiária Sentença de procedência Pedido de reforma parcial
para que seja admitida a produção de ortofotos, no lugar de
croqui da área Ortofotos apresentadas que não atendem à
finalidade pretendida, pois não retratam de maneira detalhada a
dimensão da ocupação, nem permitem a individualização dos
lotes para propiciar fiscalização adequada da ocupação urbana
Recurso desprovido neste ponto Pedido de reforma do capítulo
da sentença que determinou a realização de audiências públicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001048-98.2019.8.26.0587 -Voto no 30.499
8
admitindo-se em substituição a realização de reunião técnicas
comunitárias com a população afetada
Admissibilidade

Reunião técnica comunitária que atende à finalidade pretendida
pelo autor sem onerar demasiadamente a Administração,
sobretudo considerando que o Ministério Público já adiantou que
proporá uma ação judicial para cada um dos 102 "núcleos
congelados" do Município Concordância expressa do autor e
da Procuradoria Geral de Justiça com o pedido recursal

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001431-76.2019.8.26.0587; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data
de Registro: 10/02/2020)
Por fim, no que tange à periodicidade para realização das
reuniões técnicas, tal como asseverado pela D. Procuradoria de Justiça (fls.
976), não é possível fixá-la de antemão, pois devem ser sopesados diversos
fatores que poderão ser melhor apreciados em fase de cumprimento de
sentença.
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença apenas
para admitir a realização de reunião técnica comunitária ao invés da audiência
pública outrora determinada.
À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....